Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-19.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSEMBLEIA. DECISÃO SOBERANA. OBRIGAÇÃO DO MORADOR. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.439.163/SP (TEMA 882/STJ). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Independente da denominação utilizada, se condomínio ou associação de moradores, quando o ente coletivo promove a manutenção de áreas comuns ao bem e pratica atos administrativos de interesse dos moradores, possuindo inclusive legitimidade para figurar no polo ativo de demandas idênticas ou similares à presente, não restam dúvidas da sua equiparação aos condomínios.

2. As associações de moradores constituídas de forma idônea, possuindo documento celebrado e vigente entre os “condôminos”, seja ele o regimento interno, ou a convenção, assemelham-se ao condomínio, porquanto os partícipes do empreendimento comum se beneficiam de todos os serviços proporcionados e devem, portanto, pagar a parte que lhes cabe no rateio, sob pena de locupletamento indevido, independentemente do “condomínio” ser regularizado ou não.

3. O fato de o condomínio ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar encargos condominiais, pois há uma situação fática caracterizada pela cobrança de encargos referentes a cada residência existente dentro do condomínio, resultando, assim, em uma obrigação imposta a todos os possuidores de frações localizadas dentro dos seus limites territoriais, sem discriminação.

4. Não se pode confundir o direito à associação com o fato jurídico gerador da obrigação de contribuir com as despesas comuns, visto que, neste caso, este nasce em decorrência do uso de área comum em um "condomínio de fato", bem como da fruição dos serviços disponibilizados a todos.

5. Para que reste configurada a litigância de má-fé é necessária prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de prejuízo causado a outra parte.

6. Recurso conhecido e desprovido.